Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-77.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial sem ter sido efetivamente entregue ao destinatário, ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes.
3. Obstada a configuração da mora do devedor com o envio da notificação, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito merece ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.